Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, interposto por S.A.D.O., em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES. Com a réplica, o agravado e apresentou uma série de documentos (ID 56788961). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar no prazo legal (Código de Processo Civil, art. 178, II). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411